Tribunal: CARF
Processo: 13975.001057/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13975.001057/2008-16
ACÓRDÃO
2302-003.793 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HELLISALANDI HENNING
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006, 2007
OMISSÃO. ALUGUÉIS. SUBLOCAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Não resta caracterizada a omissão de rendimentos de aluguéis se
comprovado que o lançamento se refere aos valores deduzidos da DIRF
como custos com a locação dos imóveis que eram sublocados e que,
inclusive, foram declarados pelo locador.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Marcelo Freitas de Souza
Costa, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Johnny Wilson Araujo
Cavalcanti (Presidente).

Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.793 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13975.001057/2008-16
2
RELATÓRIO
Trata-se de Notificações de Lançamento referentes à Imposto de Renda Pessoa
Física Suplementar, acrescidos de multa de ofício e juros de mora, em razão da autoridade
revisora haver apurado, nas Declarações de Ajuste (DAA) apresentadas para os exercícios de 2006
e 2007, anos-calendário 2005 e 2006, a omissão de rendimentos de aluguéis percebidos das
pessoas jurídicas Aliança Imóveis Ltda – ME e ECAP Empresa Comercial Administradora Predial
Ltda.
O lançamento foi impugnado e os membros da 5a Turma da DRJ/FNS, por
unanimidade de votos, julgaram o recurso voluntário improcedente (e-fls. 99/103), nos seguintes
termos:
De se ver, pela documentação acostada aos autos, que o interessado não
apresenta os contratos de aluguéis dos imóveis supostamente sublocados.
Dessa forma, restou prejudica a análise das deduções pretendidas vez que não foi
possível identificar se os rendimentos locatícios omitidos têm relação com os
imóveis objeto de doação constantes da Escritura Pública de Registo de Imóveis.
Com efeito, ao sujeito passivo cabia comprovar a existência dos fatos - comprovar
que os rendimentos objeto do lançamento se referem aos imóveis doados que
por sua vez forma sublocados- apresentando documentos hábeis para tanto —
mencione-se o art. 333, I, do CPC, que determina que o ônus da prova incumbe ao
autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.
Outrossim, o reconhecimento de um direito pleiteado em declaração de ajuste,
como deduções de base de cálculo, fica condicionado a sua respectiva
comprovação pelo contribuinte, sob pena de glosa em procedimento de revisão
de declaração ou mesmo de fiscalização. E foi o que ocorreu no presente caso.
Cientificada do acórdão (14/10/2011), a recorrente apresentou, em 10/11/2011,
recurso voluntário (e-fls. 99/112), alegando, em breve síntese:
a) Esclarece que os rendimentos de aluguéis auferidos pela recorrente provêm de
sublocação de imóvel locado, em respeito à cláusula de usufruto vitalício
gravado em favor do proprietário. A origem da divergência decorre do fato dos
rendimentos serem declarados no imposto de renda de forma líquida, ou seja,
deduzidos do custo com a locação dos imóveis sublocados, diferentemente dos
rendimentos informados em DIMOB que correspondem ao valor bruto, ou seja,
o valor pago de aluguel;
b) Inclusive, como já demonstrado, os valores pagos pela locação do imóvel foram
devidamente oferecidos à tributação da declaração de ajuste por aquele
locador. Elabora quadros com intuito de demonstrar que tanto os aluguéis de
sublocação quanto os de locação foram devidamente oferecidos à tributação;
c) Sustenta que ocorreu apenas divergência de informações entre DIRPF e Dimob,
devendo ser afastada qualquer ilação quanto a eventual omissão;
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.793 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13975.001057/2008-16
3
d) Manifesta insurgência pelo fato de a decisão de piso ter considerado a
insuficiência de elementos comprobatórios. Esclarece que não teve a
preocupação de juntar os referidos contratos, que serviram de base para
preenchimento da DIMOB, mas somente em juntar elementos relacionados ao
preenchimento da DIRPF. Assim, faz anexação de novos elementos
comprobatórios na fase recursal, no intuito de sanar a deficiência profetizada no
acórdão de primeira instância.
Por meio da Resolução CARF n. 2301-000.845, os membros da 1a Turma da 3a
Câmara da 2a Seção de Julgamento resolveram, por unanimidade de votos, “converter o
julgamento em diligência para que a unidade preparadora se manifeste, quanto aos documentos
complementares apresentados (e-fls 113/361), se são aptos a comprovar se o montante dos
rendimentos declarados na DIRPF equivalem aos valores líquidos, abatidos do custo com a locação
dos imóveis sublocados, dando prazo de trinta dias para que o contribuinte se manifeste sobre
suas conclusões.”.
Atendida a solicitação de diligência, constando Relatório de Diligência Fiscal à e-fl.
375, retorna o presente ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para prosseguimento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
Como consta do relatório, a decisão de piso compreendeu pela manutenção do
lançamento em razão da insuficiência probatória.
restou prejudica a análise das deduções pretendidas vez que não foi possível
identificar se os rendimentos locatícios omitidos têm relação com os imóveis
objeto de doação constantes da Escritura Pública de Registro de Imóveis.
Para sanar o apontado no acórdão de primeira instância, foram juntadas aos autos,
por ocasião do recurso voluntário, elementos comprobatórios complementares.
Em linha com a Resolução CARF n. 2301-000.845, que converteu o feito em
diligência, entendo que os documentos juntados em sede recursal podem ser aceitos nos termos
da alínea “c” do §4o do art. 16 do Decreto n. 70.235/72, o qual expressamente afasta a preclusão
quando as provas e alegações extemporaneamente apresentadas “destinem-se a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos”.
No caso, apenas na decisão recorrida é que emergiu a razão essencial do
indeferimento do pedido: o contribuinte não teria comprovado, com documentação hábil e
idônea, que os rendimentos locatícios supostamente omitidos têm relação com os imóveis objeto
de doação constantes da Escritura Pública de Registo de Imóveis.
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.793 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13975.001057/2008-16
4
Sendo este o caso, reconheço os documentos acostados à peça recursal e passo a
apreciar o Relatório de Diligência que analisou os documentos (e-fl. 375). Veja-se:
Em atendimento à Resolução de fl. 363/368, podemos afirmar que os elementos
comprobatórios complementares (e-fls. 113/361) são aptos a comprovar que o
montante dos rendimentos declarados na DIRPF equivalem aos valores líquidos,
abatidos do custo com a locação dos imóveis sublocados.
Podemos afirmar também que a diferença entre os valores declarados (por
Hellisalandi Henning, 649.861.879-53, e Henry Henning, 380.432.469-04) e as
respectivas DIMOBs, encontra-se declarada por Conrado Henning, 006.098.209-
82, que locou os imóveis em favor dos filhos, em função da clausula de reserva
de usufruto vitalício. – grifou-se.
Da leitura, conclui-se que a recorrente logrou êxito em comprovar que os valores
deduzidos da DIRPF, que motivaram a divergência em relação à DIMOB, equivalem aos custos com
a locação dos imóveis que eram sublocados. Atestou-se, ainda, que os valores com a locação
foram declarados e oferecidos à tributação pelo locador.
Sendo assim, o lançamento não deve ser mantido.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário e dar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 389
DF CARF MF
Original